Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-03.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003639-03.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRMA CATANEO DO NASCIMENTO - CPF: 005.257.731-77 (RECORRENTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003639-03.2023.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: IRMA CATANEO DO NASCIMENTO.

Recorrida: EUCATUR–EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MAETRIAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INSURGÊNCIA DA AUTORA − TRANSPORTE RODOVIÁRIO – AUSÊNCIA DE TICKET IDENTIFICADOR DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação, na qual, a reclamante postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que houve extravio de sua bagagem no dia 03/02/2023.

2.

Ocorre que a reclamante apresentou apenas Declaração de Bagagem Extraviada no ID. 202860969, no qual constam os seguintes itens
“
um cobertor, um travesseiro de pescoço e uma mala dela no valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais)”,

desacompanhados das notas ficais de compra dos produtos citados.

3.

Oportuno, destacar que não há sequer comprovação de despacho da bagagem, portanto,
mostra-se absolutamente inviável o acolhimento da indenização pretendida, impondo-se a manutenção da sentença proferida
.

4.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INEXISTÊNCIA DE TICKET DA BAGAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
– ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 1.432/2006 DA ANTT - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. 2. A Resolução nº 1.432/2006 da ANTT em seu artigo 8º determina a apresentação do ticket da bagagem, bilhete de passagem e documento de identificação do passageiro proprietário para que o consumidor possa realizar requerimento de indenização por bagagem despachada e extraviada. 3. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar por meio de ticket de bagagem que sua mala foi despachada. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10144755520238110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024